Tribunal: TJDFT
Processo: 0714046-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0714046-20.2019.8.07.0000Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)IMPETRANTE: SAMANTHA RESCK DO COUTO IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. EXAME DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EDITAL E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.

1. A despeito de todas as vicissitudes por que passa o candidato a concurso público, mormente nos dias atuais em que os exames são cada vez mais complexos, entendo que, regra geral, ao Poder Judiciário não é dado se imiscuir no mérito das questões de prova.

2. Não cabe ao magistrado modificar as conclusões da banca examinadora, atribuindo pontos ao candidato, sob pena de invadir os limites da conveniência e oportunidade das decisões administrativas. Além do mais, tal atitude violaria, frontalmente, o princípio da isonomia, que garante igualdade de condições a todos os aspirantes a uma vaga no serviço público.

3. É certo que o Judiciário não pode se furtar da sua atribuição constitucional de apreciar lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Todavia, tal apreciação, em se tratando do mérito das questões de concursos públicos, deve ficar restrita ao exame da legalidade e da compatibilidade de seu conteúdo com a matéria objeto de avaliação exigida no edital.

4. A banca examinadora constitui-se de órgão técnico e competente para a avaliação dos candidatos, escolhida conforme disposição prévia do edital do certame, ao qual anuiu o candidato no momento da inscrição do concurso. Tais condições, em conjunto, geram presunção de legitimidade e legalidade, arredável apenas mediante provas concretas em sentido diverso.

5. Ordem denegada.

6. Agravo interno prejudicado.